Tribunal: TJSP
Processo: 1024089-19.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. Ocorrência. É suficiente para a comprovação da mora o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato, ainda que recebida por terceiro. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Hipótese dos autos na qual a ação foi convertida em execução, tendo o Embargante sido regularmente citado. Manutenção da r. sentença.

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. Ocorrência. É suficiente para a comprovação da mora o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato, ainda que recebida por terceiro. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Hipótese dos autos na qual a ação foi convertida em execução, tendo o Embargante sido regularmente citado. Manutenção da r. sentença. RECURSO DO EMBARGANTE NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000739064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024089-19.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ALEXANDRE
PEREIRA
DA
SILVA,
é
apelado
AGRABEN
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024089-19.2019.8.26.0224 -Voto no 32803
2
Apelação Cível - no 1024089-19.2019.8.26.0224
Apelante/Embargante:
ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA
Apelada/Embargada:
AGRABEM ADMINISTRADORA DE
BENS PRÓPRIOS EM LIQUIDAÇÃO
ORDINÁRIA
MM. Juiz de Direito: Domicio Whately Pacheco e Silva
Comarca de Guarulhos - 7a Vara Cível

Voto no 32803
BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA.
Ocorrência. É suficiente para a comprovação da mora o
encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço do
devedor constante do contrato, ainda que recebida por terceiro.
Aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Hipótese dos autos
na qual a ação foi convertida em execução, tendo o
Embargante sido regularmente citado. Manutenção da r.
sentença. RECURSO DO EMBARGANTE NÃO PROVIDO.

Trata-se de “embargos à execução”
opostos por ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA contra AGRABEM
ADMINISTRADORA
DE
BENS
PRÓPRIOS

EM
LIQUIDAÇÃO
ORDINÁRIA, julgada improcedente pela r. sentença (e-fls. 70/72), sob o
argumento de que inexistiu qualquer irregularidade na notificação do
Embargante. Em razão da sucumbência, condenou o Embargante ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformado, o Embargante interpôs o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024089-19.2019.8.26.0224 -Voto no 32803
3
presente recurso de apelação (e-fls. 74/83), sustentando, em síntese, a
irregularidade de sua notificação extrajudicial. Requereu a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
Intimada, a Embargada apresentou
contrarrazões (e-fls. 97/100), pugnando pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença proferida nos autos de embargos à execução,
que julgou improcedente o pedido inicial, condenando o Embargante ao
pagamento das verbas de sucumbência.
Pois bem. De acordo com o Dec.-lei no
911/69, o credor-fiduciário tem direito à liminar de busca e apreensão desde
que comprovada a mora (art. 3o). A mora decorre do simples vencimento do
prazo para pagamento, podendo ser comprovada por carta registrada com
aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do
referido aviso seja a do próprio destinatário (art. 2o, § 2o).
In casu, a notificação extrajudicial
expedida pela Embargada e encaminhada ao endereço do Embargante
declinado no contrato celebrado entre as partes (e-fls. 09/10), mostra-se
suficiente para a comprovação da mora.
Isso porque, ainda que a notificação
extrajudicial não tenha sido entregue pessoalmente ao devedor, mas a
terceiro, a Embargada cumpriu com seu ônus de comprovar a constituição
em mora do Embargante, uma vez que a esta incumbia, em atenção ao
princípio da boa-fé contratual, a comunicação de eventual mudança de
endereço, privilegiando-se, in casu, os bons pagadores.
E assim o é porque a comprovação da
mora do devedor deve se subsumir não só às limitações fáticas existentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024089-19.2019.8.26.0224 -Voto no 32803
4
como aos princípios da boa-fé objetiva, da instrumentalidade processual e
da efetividade da tutela jurisdicional, mostrando-se suficiente a busca, por
parte da Embargada, de notificar extrajudicialmente o Embargante quanto à
mora contratual no endereço acusado no contrato de financiamento
entabulado entre as partes.
Ora, considerando que o devedor está
em mora e não comunicou ao credor qualquer eventual alteração de seu
endereço, a notificação extrajudicial encaminhada e recebida no endereço
declinado no contrato é válida e cumpriu a finalidade para a qual foi
expedida.
Vale
dizer,
por
oportuno,
que
convertida a ação de busca e apreensão em ação de execução (e-fls.
24/25), o Embargante foi regularmente citado, tendo assinado o aviso de
recebimento (e-fl. 26), diga-se, no mesmo endereço para o qual foi
encaminhada a notificação extrajudicial, motivo pelo qual inexistiu qualquer
irregularidade na hipótese dos autos. Mesmo porque, devidamente citado, o
Embargante opôs os presentes embargos à execução.
Por fim, inexistindo qualquer indício
que afaste a presunção de hipossuficiência que milita em favor do
Embargante e diante dos documentos apresentados (e-fls. 84/93), não há
óbice à concessão dos benefícios da justiça gratuita, que ficam deferidos.
Assim é que, tendo sido observado o
procedimento restrito e expresso do Decreto-lei no. 911/69, o recurso não
merece acolhimento e a r. sentença de primeiro grau deve ser, pois,
integralmente mantida, por seus próprios fundamentos. E, diante do que
dispõe o art. 85, § 11, do CPC e do trabalho adicional realizado em grau
recursal, é devida a majoração da condenação dos honorários para o
importe de 12% sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024089-19.2019.8.26.0224 -Voto no 32803
5
Ante o exposto CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação do Embargante, majorados os
honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado
da causa, observada a gratuidade ora concedida. No mais, fica mantida a r.
sentença de primeiro grau.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora